Tribunal: STF
Processo: ARE 1317661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - APELANTE 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS ANTECEDENTES DO RÉU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU POSSUI VÁRIAS CONDENAÇÕES PASSÍVEIS DE SEREM USADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA CONFORME APONTADO PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157. §2°. 1 DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - USO DE ARMA DE FOGO É CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME QUE SE COMUNICA ENTRE TODOS OS AGENTES - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO POSSIBILIDADE - APELANTE DESEMPENHOU PAPEL FUNDAMENTAL NA EXECUÇÃO DO CRIME. COAUTORIA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA PELO JUÍZO SINGULAR. SÚMULA 443 DO STJ - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VITIMAS - INVIABILIDADE - VALOR SUBTRAÍDO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DAS PROVAS DOS AUTOS - PLEITO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE RESPONDEU TODO O PROCESSO PRESO PREVENTIVAMENTE E FOI CONDENADO AO REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES - PLEITO PELA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIDO - MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO - APELANTE 2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - DENÚNCIA NARRAVA A AÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR INTELECTUAL DO CRIME, FATO PELO QUAL FOI CONDENADO - NULIDADE DA SENTENÇA PELA UTILIZAÇÃO DE PROVAS REPETIVEIS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO HÁ IMPEDIMENTO NA UTILIZAÇÃO DE PROVAS INDICIÁRIAS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO TENDO EM VISTA A INSIFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LASTRAR A CONDENAÇÃO EXARADA - NÃO POSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME QUE APONTA A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE. PALAVRA DAS VITIMAS E DO CORRÉU - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, 1, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - AUTORIA INTELECTUAL DO APELANTE DEVIDAMENTE EVIDENCIADA - PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - APELANTE NÃO CONFESSOU O CRIME - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA APLICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA DO JUÍZO SINGULAR - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR SUBTRAÍDO DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO DO APELANTE 1 PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO APELANTE 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA - DE OFICIO - E COM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; 93, inciso IX; e 129, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente